Tribunal: TJSP
Processo: 1502840-92.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
APELAÇÃO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DEFENSIVO – Preliminar de nulidade do feito, por suposta ausência de intimação válida do acusado para interrogatório na fase inquisitória – Afastamento – Pleitos de absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, de redução do prazo estabelecido para a pena acessória de suspensão do direito de conduzir veículos automotores – Autoria e

Ementa:
APELAÇÃO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DEFENSIVO – Preliminar de nulidade do feito, por suposta ausência de intimação válida do acusado para interrogatório na fase inquisitória – Afastamento – Pleitos de absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, de redução do prazo estabelecido para a pena acessória de suspensão do direito de conduzir veículos automotores – Autoria e materialidade bem demonstrados – Embriaguez devidamente comprovada por meio de teste de etilômetro – Pena acessória fixada no triplo do mínimo legal, sem qualquer fundamentação específica para esse fim – Reprimenda que deve guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta na r. sentença – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal – Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido.